Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603426-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0603426-49.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ANDREA DO ROCIO CALDAS -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDREA DO ROCIO CALDAS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ANDREA DO ROCIO CALDAS (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43840632
25/03/2024
13:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.270

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603426-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDREA DO ROCIO CALDAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ANDREA DO ROCIO CALDAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
O M I S S Õ E S D E D E S P E S A S N A
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S
PARCIAL. PERCENTUAL DE 48,78% DA
ARRECADAÇÃO. IRREGULARIDADE
INSUPERÁVEL PELOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
DA RAZOABILIDADE. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS -
FEFC NA CONTA OUTROS RECURSOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 9º, § 2º, DA RES. Nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO
ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. USO DE RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO
ESPECÍFICO E DOCUMENTOS QUE
DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. IRREGULARIDADE. ARTS. 53,
II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº
Num. 43840632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E . S O B R A S D E
CAMPANHA. VERBAS DO FEFC E DA
C O N T A “ O U T R O S R E C U R S O S ” .
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO. ART.
50, §§ 4º E 5º, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. IRREGULARIDADES MANTIDAS.
MÁCULA DO USO DE RECURSOS
P Ú B L I C O S
E M
1 8 , 4 1 %
D A
CONTABILIDADE. INAPLICABILIDADE
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO
DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO.

1. No julgamento da Prestação de Contas
nº 0602588-09.2022.6.16.0000, rel. Dr.
Anderson Fogaça, esta Corte Regional
fixou entendimento de que a omissão de
informações na prestação de contas
parcial que supere tanto o valor de R$
1.064,10 quanto o valor percentual de
10% da movimentação da contabilidade
analisada, impõe a desaprovação das
contas.
2 .
E m
r a z ã o
d a
a n á l o g a
instrumentalidade entre as prestações
de contas parciais e os relatórios
financeiros, com o acréscimo de que
estes servem para dar transparência às
fontes de recursos das campanhas
eleitorais, deve ser aplicada a mesma
racionalidade ao atraso na entrega dos
relatórios financeiros sempre que o
valores intempestivos superem a quantia
de R$ 1.064,10 ou o valor percentual de
10% da movimentação da contabilidade
analisada, impondo-se a desaprovação
das contas.
3. No caso concreto, as falhas referentes
ao atraso no envio dos relatórios
financeiros 48,78% do total da despesa
efetuada na campanha, atraindo, por si
sós, a desaprovação das contas.
4. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
Num. 43840632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.
5. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.
6. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
a p r e s e n t a ç ã o d o s d o c u m e n t o s
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.
7. A utilização inadequada de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas impõe a obrigação de
restituição de valores ao Erário, na forma
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
8. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não
utilizados constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 50, § 5º, da Res. nº
23.607/2019-TSE. Precedentes deste
TRE/PR.
9. As sobras de campanha encontradas
na conta de "Outros Recursos" devem
ser repassadas para o Partido Político ao
qual filiado o Prestador das Contas,
conforme determinação do art. 50, § 4º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
10. O total das irregularidades no uso de
recursos públicos maculou 18,41% da
prestação de contas, não se aplicando a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
Num. 43840632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/03/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Andrea do Rocio Caldas,
candidata a deputada federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43139169) e das contas finais
(ID 43372589).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43441813 e 43441919), não houve impugnação (ID 43453214).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43784163).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
11. Contas julgadas desaprovadas com
determinação de recolhimento de
valores ao Erário e ao Partido Político.
Num. 43840632 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) omissão de informações nos relatórios financeiros (item 1.1.1); b)
atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1.2); c) omissão de receitas e
gastos eleitorais (item 6); d) irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8); e) omissão de informações de
arrecadação na prestação de contas parcial (item 10); f) omissão de informações de
despesas na prestação de contas parcial (item 11.2); e g) foram detectadas sobras de
campanha sem a respectiva restituição (item 12).

Intimada a Prestadora da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43784174 e 43786103), houve a apresentação da petição id. 43788556,
com o seguinte teor:

ITEM 1.2 – Erro formal na entrega em 3 dias que não comprometem
fiscalização e aprovação das contas.

ITEM 6.1 – Não foram localizadas as referidas notas. A prestadora
desconhece e não recebeu as notas pelo suposta fornecedor/benda. O valor
de R$ 1.106,00 representa 2,48% das receitas financeira destinadas à
campanha eleitoral, o que autoriza apontamento de ressalva em razão dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ITEM 6.2 – Não foi entregue a nota fiscal pelo fornecedor. Não foi localizado o
documento fiscal referente à despesa no valor de R$ 675,00. O valor de R$
675,00 representa 1,51% das receitas financeiras destinadas à campanha
eleitoral. o que autoriza apontamento de ressalva em razão dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

ITEM 10 - foram detectadas doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época. Não prejudicou a análise das contas, bem como representa apenas
2,85%, o que autoriza apontamento de ressalva em razão dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade

ITEM 11.2 - foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época. Não prejudicou a análise das contas, bem como os gastos
representam apenas 6,58%, o que autoriza apontamento de ressalva em
razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na prestação de contas retificadoras não foram apresentadas novas
despesas e sim documentos exigidos para comprovar os gastos já
apresentados à época, não devendo ser considerados.

Face ao exposto, pugna pela aprovação de contas com ressalvas.

Num. 43840632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, impondo-se a consequente obrigação de restituição ao
Erário (ID 43801258).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

A) Omissão de informações nos relatórios financeiros (item 1.1.1);

Num. 43840632 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

Extrai-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da irregularidade
(id. 43784163, p.

Não há manifestação da Prestadora de Contas no id. 43788556.

Rememore-se que a obrigação de apresentar as informações de arrecadação
e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de
arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art.
47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Num. 43840632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

Não se desconhece que esta Corte adota o entendimento de que a doação
realizada pelo próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas essa
irregularidade consiste, enfim, em mero vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-
se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.

(...)

Num. 43840632 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Retomando, a irregularidade compromete o mesmo vetor intelectivo dos
instrumentos prestação de contas parcial, qual seja, o de sua aptidão para a informação
do eleitorado de maneira transparente e tempestiva.

Vale dizer, a obrigatoriedade da apresentação de relatórios financeiros e de
prestações de contas parciais, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a
lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, que essa
irregularidade não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão
da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
Num. 43840632 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação
realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o que não
compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas
parcial foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31%
da movimentação financeira de campanha, sendo, portanto,
falha grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça,
julgado em 14/11/2023).

Igual racionalidade deve ser aplicada à entrega dos relatórios financeiros de
campanha, dada a finalidade análoga do instituto à das prestações de contas parciais e
seu papel essencial na informação ao eleitorado quanto à origem e aos valores
arrecadados por cada candidato.

Vale dizer, a identificação de uma função primária de transparência das
campanhas eleitorais entre os institutos da prestação de contas parcial e dos relatórios
financeiros traduz a compreensão de que regras similares de valoração devem ser
aplicadas a ambos.

Logo, aquelas violações que maculam insuperavelmente as prestações de
contas parciais devem, por consequência, produzir os mesmos efeitos sobre o atraso na
entrega de relatórios financeiros.

No caso concreto, observe-se que todas as doações são oriundas de
empresa que realiza a captação de recursos coletiva por meio da internet, de modo que
seria de fundamental importância que o eleitorado soubesse, a tempo e modo, quem
foram os doadores da campanha da ora Prestadora das Contas.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

Num. 43840632 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

B) Atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1.2);

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43784163), a
candidata prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022,
ou seja, 03 dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO
CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 43840632 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a
análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

C) Omissão de receitas e gastos eleitorais (item 6);

A irregularidade é analisada sob dois prismas no parecer conclusivo.

O primeiro informa: "No item 2.1 do Parecer de Diligências (id. 43644564)
foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:"

Num. 43840632 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

Em sua manifestação id. 43788556, a Prestadora das Contas assevera que
"não foram localizadas as referidas notas. A prestadora desconhece e não recebeu as
notas pelo suposta fornecedor/benda. O valor de R$ 1.106,00 representa 2,48% das
receitas financeira destinadas à campanha eleitoral, o que autoriza apontamento de
ressalva em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade".

A omissão relativa a despesa apontada no parecer conclusivo em razão da
sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]
Num. 43840632 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha
da candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

A alegação de desconhecimento da despesa e da possibilidade de uso
indevido dos dados de campanha, por si só, não afasta a irregularidade, mormente
quando desacompanhada de qualquer indicação da adoção de procedimentos fiscais
para endereçar a situação.

Contudo, independentemente dessa valoração, a situação analisada revela o
recebimento de Recursos de Origem não Identificada e se enquadra na previsão do art.
32, § 1º, inciso I, da citada Resolução:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

Incide, portanto, a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 1.106,00 (hum mil cento e seis reais), conforme determinação do art. 32, §§ 5º e 6º,
da mesma Resolução.

Essa faceta da irregularidade resta mantida e a análise de seu valor e seu
potencial em macular as contas será feita ao final.

Num. 43840632 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

O segundo prisma relata: "No item 2.2 do Parecer de Diligências (id.
43644564) foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes
da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:", indicando a existência de sobras de campanha segundo o seguinte
quadro:

A irregularidade não está, em si, em omissão de gasto ou despesa eleitoral,
mas sim na constatação de sobras de campanha, motivo pelo qual será analisada no
tópico pertinente.

D) irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas - FEFC (item 8);

O parecer conclusivo assim descreve a irregularidade, considerados apenas
os tópicos que restaram desatendidos após a realização de diligências:

Num. 43840632 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

A sua manifestação id. 43788556, a Prestadora das Contas restringiu a sua
manifestação à afirmação de que "[n]ão foi entregue a nota fiscal pelo fornecedor. Não foi
localizado o documento fiscal referente à despesa no valor de R$ 675,00. O valor de R$
675,00 representa 1,51% das receitas financeiras destinadas à campanha eleitoral. o que
autoriza apontamento de ressalva em razão dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade".

Os gastos realizados geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico
eis que realizados em desacordo ao contido no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 43840632 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos
complementares necessários à demonstração da regularidade da despesa, desafia a
interpretação do art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

Em relação ao contrato firmado por Ronaldo José Magalhães (id. 43684505),
deixa em branco o trecho da cláusula 1ª no qual deveria, em tese, constar a descrição
dos serviços a serem prestados em favor da campanha eleitoral:

A ausência de informação no contrato de trabalho temporário aliada à falta de
um relatório de atividades que permita a identificação das atividades desenvolvidas pelo
cidadão nominado em favor da campanha da ora Prestadora das Contas impede a sua
fiscalização pela Justiça Eleitoral e a aferição do uso correto dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, confirmando-se a ocorrência de
Num. 43840632 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

irregularidade.

Ao se analisar as notas fiscais emitidas por JZ Impressão e Plotagem Ltda.,
contidas nos ids. 43678648 (R$ 1.600,00) e 43678650 (R$ 675,00), encontra-se em
ambas a mesma descrição dos serviços prestados - Campanha Eleitoral Andrea Caldas,
restando obstada a possibilidade de essa Justiça Especializada fiscalizar o uso de
recursos públicos do FEFC. Há, portanto, irregularidade na despesa.

Por fim, a falta de apresentação de documento fiscal da derradeira despesa
de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) realizada junto a JZ Impressão e
Plotagem Ltda., não houve a negativa da despesa pela Prestadora das Contas, apenas a
informação de que não foi localizado o documento. Sem a apresentação do documento
fiscal resta, uma vez mais, inibida a função de fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral a tal ponto que resta inescapável a conclusão pela ocorrência da irregularidade.

A soma dos valores entendidos irregulares é de R$ 6.950,00 (seis mil
novecentos e cinquenta reais) e a sua análise de aptidão para a desaprovação das
contas, ou mesmo da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
será feita ao final da decisão.

Porém, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Num. 43840632 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

Nestes termos, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais), na forma e no
prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e será somada em conjunto
com as demais.

E) omissão de informações de arrecadação na prestação de contas parcial
(item 10);

Colhe-se do parecer conclusivo:

A racionalidade exposta no item A é integralmente aplicável a essa
irregularidade e permite a sua confirmação.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

F) omissão de informações de despesas na prestação de contas parcial (item
11.2);

Já em relação à omissão de despesas na prestação de contas parcial o
parecer conclusivo aponta:
Num. 43840632 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

A racionalidade exposta no item A é integralmente aplicável a essa
irregularidade e permite a sua confirmação.

O fato de que a apresentação de prestação de contas final retificadora
conduziu ao incremento da irregularidade, em razão de novo plantel de informações, não
altera a conclusão pela ocorrência de irregularidade, ao contrário, apenas a reforça.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

G) foram detectadas sobras de campanha sem a respectiva restituição (item
12).

O derradeiro tema de irregularidades recebeu o seguinte tratamento no
parecer conclusivo:

"No item 5 do Parecer de Diligências (id. 43644564) apontou-se
que no Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43373203)
Num. 43840632 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

constam:

a) Sobra financeira referente a Outros Recursos no valor de R$
14,60, sem respectivo comprovante de recolhimento ao partido.

A prestadora não se manifestou sobre este item.

O valor de R$ 14,60 representa 0,03% das receitas financeiras
destinadas à campanha eleitoral.

Ressalva apontada.

O Setor Técnico apurou a existência de sobras de campanha referentes a
"Outros Recursos" e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC.

Em relação ao segundo, é obrigatório o repasse do valor ao órgão partidário,
em conformidade com o art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega das prestações de
b) Recursos não utilizados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) no valor de R$ 12,99, sem recolhimento à
Receita Federal do Brasil através de GRU.
O valor de R$ 12,99 representa 0,03% das receitas financeiras
destinadas à campanha eleitoral.
Ressalva apontada.
c) A prestadora não se manifestou sobre esse item.
O valor de R$ 133,44, constante no item 6.2 deste parecer
conclusivo, referente à diferença entre o valor pago ao Facebook e
à nota fiscal apresentada, refere-se a recursos não utilizados do
FEFC.O valor de R$ 133,44 representa 0,30% das receitas
financeiras destinadas à campanha eleitoral.
Ressalva apontada."
Num. 43840632 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Portanto, a norma prevê que a existência de recursos não utilizados
recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos,
ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Os valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. 2. Em sendo módico o valor da
irregularidade é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas. 3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 135, Data 17/07/2023)

No caso concreto, o total de recursos do FEFC que são qualificados como
sobras de campanha é de R$ 146,43 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e três
centavos), que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

De outro vértice, em relação às sobras de "Outros Recursos", no valor de R$
14,60 (quatorze reais e sessenta centavos) aplica-se a obrigação de sua restituição ao
partido político, na forma do art. 50, § 4º, da mesma Resolução 23.607/2019-TSE:

Num. 43840632 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

Art. 50. (Omissis)

[...]

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º
deste artigo devem ser depositadas na conta bancária do partido
político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista
na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos.

A necessidade de restituição dos valores ao Erário e ao Partido Político
maculam a prestação de contas e autorizam o reconhecimento de irregularidade.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades, cumpre anotar que a soma daquelas que
maculam os relatórios financeiros e as prestações de contas parciais afetam 48,78% da
contabilidade analisada e, as demais irregularidades aptas a importarem em obrigações
financeiras à prestadora das contas eivam a regularidade de 18,41% do total de despesas
da campanha.

Nessa quadra, as irregularidades não admitem superação pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da compreensão do C.
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA
SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000
UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito
às premissas assentadas pela instância regional e não se confunde
Num. 43840632 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

com o reexame e a revaloração do caderno probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
superação de irregularidades cujo valor absoluto seja entendido
como diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação
seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$
820,00 – oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz
de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei

Diante do quadro de irregularidades analisado e do seu impacto na
contabilidade de campanha o julgamento pela desaprovação das contas é medida de
rigor, acrescido das obrigações de restituição de valores ao Erário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar desaprovadas as contas prestadas por
Andrea do Rocio Caldas, ao cargo de Deputada Federal, referente às eleições de 2022,
impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 6.950,00 (seis
mil novecentos e cinquenta reais), com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, bem como de R$ 1.106,00 (hum mil cento e seis reais), conforme
determinação do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$
146,43 (cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), a título de sobras de
campanha, na forma do art. 50, § 5º, da citada Resolução. Por fim, imponho à Prestadora
das Contas a obrigação de restituir o valor de R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta
Num. 43840632 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42

centavos) ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, de acordo com o art. 50, § 4º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de 01/09/2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603426-49.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDREA
DO ROCIO CALDAS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a) INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A
REQUERENTE: ANDREA DO ROCIO CALDAS - Advogado do(a) REQUERENTE: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2024

Num. 43840632 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513564714500000042797299
Número do documento: 24032513564714500000042797299
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 15:01:42